Tribunal: TJDFT
Processo: 0733801-88.2023.8.07.0000
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-12-06
Data de publicação: 2023-12-20

Ementa:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. LIQUIDAÇÃO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. DÉBITO ORIGINÁRIO DE CÉDULA DE CRÉDITO RURAL. DIFERENÇAS DE CORREÇÃO MONETÁRIA. RECONHECIMENTO. PAGAMENTO. PEDIDO. ACOLHIMENTO. PRETENSÃO INDIVIDUAL. RELAÇÃO JURÍDICA. GÊNESE. CÉDULA RURAL PIGNORATÍCIA. FOMENTO DE CRÉDITO VOLVIDO AO INCREMENTO DAS ATIVIDADES RURÍCOLAS DO TOMADOR. CRÉDITO ORIGINÁRIO DO DECIDIDO. CORREÇÃO MONETÁRIA. APLICAÇÃO DE ÍNDICES ORIGINÁRIOS DOS DENOMINADOS “EXPURGOS INFLACIONÁRIOS” HAVIDOS POSTERIORMENTE À GERMINAÇÃO DO DIREITO. PREVISÃO NO TÍTULO JUDICIAL. INEXISTÊNCIA. AGREGAÇÃO AO CRÉDITO EXECUTADO. IMPOSSIBILIDADE. PARADIGMA INVOCADO. TESE FIRMADA PELO STJ EM AMBIENTE DE JULGAMENTO PROMOVIDO SOB O RITO DOS RECURSOS REPETITIVOS (REsp n. 1.392.245/DF, Tema 887). APLICAÇÃO AO CASO CONCRETO. SITUAÇÃO DE FATO E DE DIREITO DIVERSA. TESE FIRMADA EM AMBIENTE DE CORREÇÃO DE ATIVOS RECOLHIDOS EM CADERNETA DE POUPANÇA. APLICAÇÃO EM SITUAÇÃO DE CRÉDITO GERMINADO DE DIFERENÇA DE CORREÇÃO DE EMPRÉSTIMO RURAL. DEVEDOR TRANSMUDADO EM CREDOR. DISPENSA DO TRATAMENTO ADSTRITO AO POUPADOR. INVIABILIDADE. TÉCNICA DO DISTINGUISHING. INEXISTÊNCIA DE CONTRARIEDADE AO PARADIGMA. MÚTUO ACOBERTADO POR SEGURO PROAGRO. DIFERENÇA DEVIDA. BASE DE CÁLCULO. MONTANTE VERTIDO PELO MUTUÁRIO. REPETIÇÃO DE IMPORTE NÃO DESPENDIDO. INVIABILIDADE. PRINCÍPIO GERAL DE DIREITO QUE VEDA O ENRIQUECIMENTO SEM CAUSA. DÉBITO SOLVIDO POR SEGURADORA. INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA. DECOTE. NECESSIDADE. ÍNDICE DE ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA DO CRÉDITO EM APURAÇÃO. QUESTÃO FORMULADA E EXAMINADA. REEXAME DE MATÉRIA JÁ SUPERADA. IMPOSSIBILIDADE. RESOLUÇÃO ORIGINÁRIA DE DECISÃO PROFERIDA NO CURSO DA LIQUIDAÇÃO. PRECLUSÃO. APERFEIÇOAMENTO. RECONSIDERAÇÃO. RENOVAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. PRESERVAÇÃO. EFICÁCIA PRECLUSIVA. CONHECIMENTO. IMPOSSIBILIDADE. CESSÃO DE CRÉDITO À UNIÃO DIANTE DA AUTORIZAÇÃO EXPRESSA ALBERGADA NA MEDIDA PROVISÓRIA No 2.196/2001. DECOTE SOBRE O CRÉDITO EXECUTADO. DECISÃO AGRAVADA. DETERMINAÇÃO. INEXISTÊNCIA. INSURGÊNCIA. AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL. AGRAVO PARCIALMENTE CONHECIDO E, NA PARTE CONHECIDA, DESPROVIDO.
1. À parte que, em desconformidade com o que restara resolvido, insurge-se contra ato processual inexistente ou arrosta a decisão em ponto que lhe fora favorável, carece interesse recursal apto a ensejar o conhecimento do inconformismo que veiculara, inclusive porque a resolução do recurso não pode afetar o que lhe fora assegurado originariamente nem melhorar sua posição, donde, não havendo a decisão agravada determinado o decote de montante correspondente a crédito cedido à União do crédito exequendo, carece a exequente de interesse apto a legitimar o reexame do decidido.
2. Elucidada a questão atinente ao índice de atualização monetária que deve incrementar o crédito executado e aperfeiçoada a preclusão do provimento que a resolvera no curso da liquidação de sentença, a matéria é impassível de ser renovada, tornando inviável seu revolvimento sob premissa instrumental dissonante do anteriormente decidido.
3. Acobertada a questão pela eficácia preclusiva que outorga intangibilidade à decisão irrecorrida, inviável sua rediscussão e, sobretudo, a desconsideração do decidido, devendo o trânsito procedimental guardar conformidade com o devido processo legal, que é pautado pelo princípio da segurança jurídica, tornando juridicamente inviável que o resolvido no curso processual seja ignorado no encaminhamento a ser conferido ao trânsito procedimental.
4. O instituto da preclusão derivara da necessidade de se assegurar efetividade ao processo e o alcance do seu desiderato, resultando no impedimento do revolvimento de questão já resolvida através de decisão irrecorrida ou irrecorrível, daí porque o princípio do duplo grau de jurisdição determina que a parte, se não conformada com determinada decisão, contra ela se irresigne através do instrumento apropriado para sujeitá-la ao reexame pela instância recursal, derivando que, resolvida através de decisão intangível, a matéria resolvida não poderá ser repristinada (CPC, art. 507).
5. Não tendo o título judicial exequendo disposto sobre a fórmula de correção monetária do crédito reconhecido, não contemplando, pois, nenhuma digressão sobre a aplicação sobre o apurado das diferenças de correção monetária provenientes dos denominados “expurgos inflacionários” havidos posteriormente, não soa consoante o decidido, mediante criação hermenêutica, se agregar, na contramão do resolvido, diferenças de correção ignoradas na definição do crédito a ser repetido em razão do pagamento a maior realizado, ou seja, não compreendendo a fórmula de atualização da diferença de correção firmada pela res judicata a previsão de aplicação sistemática particularizada, a forma de correção do indébito a ser repetido compreende apenas os índices ordinariamente manejados.
6. Conquanto firmada pela Corte Superior, em sede de julgamento realizado sob a fórmula dos recursos repetitivos, corroborando entendimento sufragado pelo Supremo Tribunal Federal, tese no sentido de que “incidem os expurgos inflacionários posteriores a título de correção monetária plena do débito judicial, que terá como base de cálculo o saldo existente ao tempo do referido plano econômico, e não os valores de eventuais depósitos da época de cada plano subsequente.” (REsp no 1.392.245/DF), a tese firmada está adstrita e tem seu espectro de incidência vinculado à situação de direito em que o crédito em apuração deriva da alteração da fórmula de correção de ativos recolhidos em caderneta de poupança, não podendo ser transmudada e aplicada em hipótese de correção de crédito derivado de diferença de correção monetária aplicada sobre débito oriundo de mútuo rural.
7. Segundo a tese firmada no ambiente do Tema 887 do STJ, dispusera sobre correção de ativos recolhidos em caderneta de poupança que foram alcançados pelas medidas legislativas então implantadas, com repercussão na forma de correção vigorante até então, ensejando a criação dos denominados “expurgos inflacionários”, e, assim, germinando o crédito devido ao poupador da alteração da fórmula de correção, as diferenças surgidas da alteração havida, ante a identificação dos fatos geradores, devem sofrer a incidência das diferenças de correção subsequentes - provenientes dos nominados “expurgos inflacionários” subsequentes -, sob idêntica base legal.
8. Não dispondo o caso concreto de ativos depositados em caderneta de poupança que experimentaram a incidência das alterações impostas à forma de correção, gerando diferenças e crédito ao poupador, mas de crédito originário de diferença de correção monetária a maior aplicada sobre débito derivado de empréstimo rural, porquanto se está tratando de crédito devido a antigo mutuário rural decorrente da alteração da forma de correção do débito que então detinha frente ao agente financeiro, não está abrangido pela tese firmada no ambiente do Tema 887/STJ, pois adstrita à hipótese de crédito decorrente de diferenças de correção monetária não aplicadas aos ativos recolhidos em caderneta de poupança por ocasião dos chamados “expurgos inflacionários”.
9. Se o título judicial, ao modular a forma de correção do crédito reconhecido ao primitivo devedor, não tratara da incidência das diferenças de correção subsequentes originárias dos “expurgos inflacionários”, inviável que sobre o devido sejam aplicadas mediante invocação da tese firmada no ambiente de contrato de poupança, devendo o crédito reconhecido ao antigo devedor rural ser atualizado mediante aplicação dos índices de atualização monetária ordinariamente manejados, conforme orienta a intangibilidade que resguarda a coisa julgada, inclusive porque não nega a atualização da obrigação, mas simplesmente assegura que seja preservada sua atualidade segundo o decidido, não podendo, ademais, ser dispensado ao antigo devedor o mesmo tratamento dispensado ao poupador.
10. Apreendido que o mútuo era acobertado por seguro agrícola - PROAGRO -, tendo a seguradora contratada realizado o empréstimo no limite da cobertura convencionada, ao mutuário e segurado somente assiste direito a perceber diferença derivada da modulação do índice de correção monetária expurgado na exata dimensão do que despendera com recursos próprios, pois, consoante orienta o princípio geral de direito que veda o enriquecimento sem causa, somente pode ser contemplado com repetição o que despendera além do devido, e não o fomentado por terceiro, derivando dessa apreensão que, em tendo os cálculos que liquidaram o débito considerado o realizado pela seguradora, apurando a inexistência de montante a ser repetido, após o decote do valor não suportado pessoalmente pelo obrigado, devem ser ratificados em observância ao assegurado pelo título exequendo.
11. Inexistindo elementos técnicos atestando que efetivamente incorrera em equívoco ao elaborar a conta destinada a dissolver o dissenso estabelecido entre as partes acerca da expressão da obrigação firmada pelo título executivo, o apurado pelo perito nomeado pelo juízo deve sobejar e ser acolhido como exata materialização do direito reconhecido, não se afigurando apto a desqualificar o aferido simples alegações desguarnecidas de suporte técnico e respaldo no retratado nos autos, notadamente quando os cálculos dissonantes derivaram de premissas desprovidas de substrato material e o indexador monetário defendido fora o efetivamente manejado pelo perito oficial incumbido de promover a liquidação do crédito reconhecido.
12. Agravo parcialmente conhecido e, na parte conhecida, desprovido. Unânime.